Tribunal: CARF
Processo: 10580.002855/2003-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.002855/2003-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.849 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório, a compensação declarada deve ser
homologada até o limite dos créditos disponíveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecer o direito à homologação da
compensação declarada no limite dos créditos reconhecidos nos Processos 10580.002854/2003-
51 e 10580.001146/2005-65 e ainda existentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.842, de 29 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10580.000445/2003-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação formalizada nos termos
da IN SRF no 210, de 2002, que tinha como lastro créditos originários de recolhimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.002855/2003-04
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002855/2003-04

antecipados do Pasep, vinculados a Pedidos de Restituição discutidos, respectivamente, nos
Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65.
Não tendo sido reconhecidos os créditos nos processos acima identificados, em
razão da alegada decadência do direito de pedir, a Delegacia da Receita Federal decidiu pela não
homologação da Declaração de Compensação.
Cientificada do Despacho Decisório, a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade onde argumentou: (a) que os processos foram regularmente contestados e que a
impugnação aguardava apreciação final; (b) que a própria Decisão recorrida reconhecia a
existência de litispendência; (c) que não seria possível promover o lançamento e, por
consequência, a cobrança do valor enquanto estivessem pendentes as reclamações e recursos
apresentados; (d) que até o julgamento dos processos referidos, cujos créditos foram utilizados
também na compensação ora impugnada, não poderia ser o presente processo apreciado,
devendo, portanto ser sobrestado; (e) que o prazo decadencial deveria ser contado a partir de
1997, data do início do pagamento a maior do que o devido, decorrente do parcelamento de
valores devidos, relativos aos anos de 1992 a 1996; e (f) que o prazo de decadência é de 10 anos,
contado a partir da Resolução do Senado Federal que julgou inconstitucional a cobrança.
O Acórdão de primeira instância decidiu por não homologar a compensação
declarada pela ora recorrente, tendo invocado os seguintes fundamentos: (a) que o presente
processo não visa discutir se a interessada possui ou não crédito a compensar, não cabendo aqui
a discussão quanto ao prazo decadencial do direito de pedir a devolução dos valores pagos,
matéria essa objeto dos Pedidos de Restituição discutidos nos Processos 10580.002854/2003-51
e 10580.001146/2005-65; (b) que os Acórdãos DRJ/SDR nos 9.390/2005 e 9.391/2005
concluíram pela inexistência do direito creditório nos processos em que se analisava os Pedidos
de Restituição; (c) que verificada a compensação indevida da contribuição, não lançada de ofício
e não confessada, correta a constituição do crédito tributário; e (d) que as decisões judiciais não
vinculam a autoridade administrativa que deve observar o princípio da legalidade.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) o prazo para efetuar o lançamento e, por conseguinte, para
pleitear a restituição do que foi pago indevidamente é de dez anos e não de cinco; (b) o termo
inicial é a data em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança, ou seja, a data da
Resolução do Senado Federal 49, de 10/10/95; e (c) embora a decisão não refira qualquer reparo
quanto ao mérito, cabe destacar que o crédito reclamado decorre unicamente da aplicação do
chamado princípio da semestralidade para cálculo das Contribuições do PIS/PASEP, regra que
era constante da legislação complementar, e que foi abolida pelos DL 2.445/88 e 2.449/88.
Vindo o processo para julgamento neste Conselho, o relator entendeu inexistir
prescrição regimental que obstasse o andamento do feito e, observando o princípio da economia
processual, buscou analisá-lo em conjunto com os Processos 10580.002854/2003-51 (RV
133.805) e 10580.001146/2005-65 (RV 133.804), onde se discutia a liquidez e certeza dos
créditos originários da presente Compensação. Ponderou o relator que a recorrente poderia ter
incorrido em erro ao, em 1997, requerer parcelamento para pagamento de débitos tributários
referentes aos períodos-base compreendidos entre os anos de 1992 a 1996, considerando as bases
estabelecidas pelos DL 2.445/88 e 2.449/88, que já haviam sido julgados inconstitucionais pelo
STF e retirados do ordenamento jurídico pela Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, e
que, se isso tivesse mesmo ocorrido, estaríamos diante de situação distinta, peculiar ao caso
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002855/2003-04

concreto, que não teria sido avaliada pela DRF e nem pela DRJ. Por isso a Turma julgadora
encaminhou a decisão no sentido de converter o julgamento em diligência para que fossem
respondidas as seguintes questões: (1) se a contribuinte solicitou parcelamento correspondente
aos períodos-base compreendidos entre 1992 e 1996, a quais fatos-geradores se referiram, quais
foram as bases de cálculo declaradas e quais os valores envolvidos, assim como as parcelas
relativas à atualização monetária e multa moratória porventura consignada, e se foram
efetivamente recolhidos conforme alega a recorrente; (2) informação sobre se o parcelamento
fora feito considerando as bases de cálculo, alíquotas, atualização monetária e multa moratória
constantes dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88 ou se pertinentes à Lei Complementar no
8/70 e ao Decreto no 71.618/72; (3) se a contribuinte efetivamente recolheu ao erário o referido
parcelamento, uma vez que em algumas declarações de compensação aparentemente ele busca
compensar os pretendidos créditos com algumas parcelas devidas a esse título.
A DRF atendeu ao solicitado: (a) informando que constam os pedidos de
parcelamento
10580.012163/92-15,
10580.000824/96-10,
10580.009598/93-91,
10580.004015/94-34, 10580.007020/93-08 e 10580.007019/93-11 referentes aos períodos-base
entre 1992 e 1996; (b) juntando os extratos dos parcelamentos aos autos do processo; (c)
informando que os valores apresentados são os originários por período de apuração em unidades
monetárias distintas, conforme informação contida no próprio extrato; e (d) afirmando que não
dispõe de informações suficientes para dizer se o parcelamento foi feito considerando as bases de
cálculo, alíquotas, atualização monetária e multa de mora constantes dos Decretos-lei nos
2.445/88 e 2.449/88 ou se pertinentes à Lei Complementar no 8/70 e ao Decreto no 71.618/72.
Quanto a esse último ponto, a recorrente foi intimada e confirmou que as bases de cálculo,
alíquotas, atualização monetária e multa de mora foram calculadas considerando-se ao Decretos-
lei nos 2.445/88 e 2.449/88.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Quanto às discussões travadas nos autos do presente processo, penso que elas se
afastaram do efetivo objeto da lide.
Conforme relatado, o contencioso teve início a partir da inconformidade da ora
recorrente em relação à não homologação da Declaração de Compensação apresentada,
com o único fundamento de inexistência dos créditos informados, que estavam sendo
discutidos no âmbito dos Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65.
Em outras palavras, não é nesse processo que se deve discutir o direito creditório, o que
significa dizer que não é nesse processo que se deve discutir o prazo decadencial ou o
termo de início do prazo decadencial.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002855/2003-04

O que deve aqui ser feito é a apropriação das decisões exaradas nos processos que
trataram dos Pedidos de Restituição, para, havendo crédito reconhecido em montante
suficiente, homologar a compensação discutida, total ou parcialmente.
O Processo 10580.002854/2003-51 teve o Recurso Voluntário julgado de forma
definitiva no dia 27/01/2016, data em que foi proferido, por unanimidade, o Acórdão
3302-003.024, com o seguinte dispositivo ao final do voto do relator:
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
afastando a decadência do pedido de restituição de pagamentos efetuados entre
maio/1993 e 1996, vinculados a fatos geradores da contribuição de abril/1993 em
diante, ressalvado o direito de a autoridade administrativa apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, mediante a aplicação da semestralidade prevista no
Decreto 71.618/72 até a edição da MP no 1.212/95.
O Processo 10580.001146/2005-65 também teve o Recurso Voluntário julgado de
forma definitiva no dia 27/01/2016, e também por unanimidade foi proferido o Acórdão
3302-003.021, com o seguinte dispositivo ao final do voto do relator:
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
afastando a decadência do pedido de restituição de pagamentos efetuados entre
novembro/1993 e 1996, vinculados a fatos geradores da contribuição de
outubro/1993 em diante, ressalvado o direito de a autoridade administrativa
apurar a liquidez e certeza do direito creditório, mediante a aplicação da
semestralidade prevista no Decreto 71.618/72 até a edição da MP no 1.212/95.
Conforme se observa desses julgados, foi reconhecido nos autos dos Processos
10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 que o prazo decadencial para efetuar o
pedido de restituição é a chamada tese dos “cinco mais cinco”, contados do fato
gerador, o que, inclusive, encontra-se expresso na Súmula Carf no 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por isso afastou-se, no Processo 10580.002854/2003-51, a decadência declarada no
Despacho Decisório relativa aos recolhimentos efetuados em relação aos fatos geradores
posteriores 16/04/1993, uma vez que o Pedido de Restituição foi feito em 16/04/2003, e,
no Processo 10580.001146/2005-65, a decadência declarada no Despacho Decisório
relativa aos recolhimentos efetuados em relação aos fatos geradores posteriores a
08/10/1993, uma vez que o Pedido de Restituição foi feito em 08/10/2003.
Também foi reconhecido, relativamente à semestralidade, que, após a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445, de 1988, e no 2.449, de 1988, pelo STF
e a suspensão da sua execução pela Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, as
Contribuições para o PIS e para o Pasep voltaram a ser reguladas pelas Leis
Complementares no 07, de 1970, e no 08, de 1970, respectivamente, até a edição da MP
no 1.212, de 1995.
Dessarte, tendo em vista que os Pedidos de Restituição discutidos no âmbito dos
Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 foram parcialmente
reconhecidos, e considerando que esses créditos são os lastros da Declaração de
Compensação aqui discutida, é de se verificar se ainda existe saldo suficiente para a
homologação, parcial ou total, da compensação declarada.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.849 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002855/2003-04

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecer o direito à homologação da compensação declarada no limite dos créditos
reconhecidos nos Processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 e ainda
existentes.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para fins de reconhecer o direito à homologação da compensação
declarada no limite dos créditos reconhecidos nos Processos 10580.002854/2003-51 e
10580.001146/2005-65 e ainda existentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital